Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vistos, etc., O banco agravante/exequente (BRB) busca no recurso que o agravado/executado seja obrigado a manter veículo penhorado nos autos na condição de depositário fiel, o que foi indeferido na decisão recorrida. O veículo foi localizado por intermédio de busca realizada no Juízo de origem, via Renajud, conforme se verifica do ID 83031709 daqueles autos referidos (0731804-72.2020.8.07.0001), consubstanciados em execução de título executivo extrajudicial. Abaixo os dados do veículo penhorado: RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line Usuário: TIAGO FERREIRA COTA 24/02/2022 - 11:54:36 Veículo/Informações RENAVAM Placa JIM7586 Placa Anterior Ano Fabricação 2009 Chassi 9362NKFWXAB005030 Marca/Modelo PEUGEOT/207PASSION XR S Ano Modelo 2010 Restrições RENAVAM Não há informações sobre restrições RENAVAM Restrições RENAJUD Ativas Dados da Inclusão Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL Comarca/Município BRASILIA Órgão Judiciário TERCEIRA VARA DE EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASILIA Nro do Processo 07318047220208070001 Juiz Inclusão TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA CPF 023.1XX.XXX-XX Usuário Inclusão TIAGO FERREIRA COTA CPF 050.5XX.XXX-XX Restrição Circulação Data Inclusão 24/02/2022 Nas suas contrarrazões de ID 37206350, o executado afirma que, embora conste no registro junto ao órgão de trânsito ser o proprietário do referido veículo, em verdade, não o é, pois já o alienou a terceiro, antes da penhora. Para a prova desse fato, pede que lhe seja assinado prazo. Nesse contexto, defiro ao agravado/executado o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o alegado, na forma do art. 933 do CPC, devendo atentar-se, outrossim, para o dever de lealdade que permeia o processo judicial, no espectro maior da boa-fé e cooperação processuais (arts. 5o e 6o, entre outros, do CPC). Sucessivamente, concedo, igualmente, ao final do prazo do agravado, o prazo também de 5 (cinco) dias para o agravante/exequente se manifestar a respeito da alegação trazida nas contrarrazões, bem como acerca de eventuais documentos juntados aos autos do recurso, devendo, inclusive, dizer se mantém o interesse recursal, no caso da penhora, doravante, mostrar-se inútil. Prazo inicial: 5 (cinco) dias para o agravado. Prazo sucessivo: 5 (cinco) dias para o agravante após o término daquele prazo. Cumpra-se.Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator